Tribunal: STF
Processo: ARE 1525959
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDEINFRA. LEIS ESTADUAIS Nº 21.670/2022 E 21.671/2022. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.